Tribunal: TJDFT
Processo: 0756804-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0756804-04.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDMILSON CORREA DE BARROS, ERIVALDO DE PAULA ROCHA AGRAVADO: PRIMUS FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edmilson Correa de Barros e Erivaldo de Paula Rocha, representados pela Defensoria Pública do Distrito Federal no munus da Curadoria Especial, contra decisão do juízo da 1a Vara Cível do Gama (Id 258462656 do processo de referência), que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por Primus Factoring Fomento Mercantil Ltda - ME em desfavor dos agravantes e de Clinigama Laboratório de Análises Ltda – Epp e Rosângela Maria Diniz de Barros, processo n. 0008988-07.2015.8.07.0004, rejeitou a impugnação apresentada pelos ora agravantes e manteve a decisão que deferiu a penhora mensal de 10% do salário líquido dos executados/agravantes, buscando a satisfação da dívida (Id 243658040 do processo de referência). Em razões recursais (Id 79867046), os agravantes sustentam que a decisão recorrida impõe restrição por prazo indeterminado, violando os princípios da proporcionalidade, vedação da onerosidade excessiva e máxima eficácia ao credor. Argumentam que não há comprovação de que a penhora não compromete o mínimo existencial dos agravantes, citando precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios sobre a impenhorabilidade e a necessidade de análise concreta do impacto na subsistência do devedor. Fundamentam o recurso nos artigos 1.015, parágrafo único; 525, § 11o; 995, parágrafo único; 1.019, I; e 833, § 2o do Código de Processo Civil. Os agravantes destacam a probabilidade do direito, apontando a ausência de oportunidade de defesa, pois não foram localizados para notificação, o que configura violação do contraditório e da ampla defesa. Ressaltam ainda o perigo de dano, diante do risco iminente de prejuízo grave à subsistência dos agravantes e suas famílias, já que a redução da renda compromete despesas básicas e essenciais, caracterizando prejuízo de difícil ou impossível reparação. Reputam presentes os pressupostos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal, requerendo a concessão de efeito suspensivo. Apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo prevê a possibilidade de o agravante colacionar documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. No caso, considerando a necessidade de verificação da informação relativa aos valores percebidos pelos agravantes/executados constante dos extratos da pesquisa ao sistema Infojud, que são sigilosos, somente acessíveis às partes e ao órgão julgador perante o qual o documento foi juntado, bem como por se tratar de prova relevante para o deslinde da questão no presente recurso, DETERMINO seja a agravante intimada para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos do agravo de instrumento, de forma sigilosa, os resultados das pesquisas do INFOJUD constantes do processo de origem, sob pena de preclusão. Oportunamente, retornem os autos conclusos para análise do pedido liminar. Brasília, 8 de janeiro de 2026 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora